Tribunal: TJES
Processo: 5013970-80.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013970-80.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELETROSOLDA LOGISTICA E IMPORTACAO LTDA

AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO ANULATÓRIA

DE MULTA CONTRATUAL
–
COMPETÊNCIA TERRITORIAL – SEDE DA PESSOA JURÍDICA REQUERIDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 53, III, “A”, DO CPC
–

COMPETÊNCIA DECLINADA PARA U
MA DAS VARAS CÍVEIS DA CAPITAL DO
RIO DE JANEIRO –
PETROBRAS
–
EXISTÊNCIA DE UNIDADE NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA
–

FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE UMA DAS VARAS CÍVEIS DE VITÓRIA –
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Embora a agravante tenha formulado diversos pedidos na exordial, nota-se que o pleito principal é o de declaração de nulidade da sanção que lhe foi aplicada, sendo a contrariedade à boa-fé contratual um dos argumentos que sustenta o aludido pedido e a condenação por danos morais decorrência da eventual ilegalidade da incidência da multa.

2.
Portanto, tratando-se de relação jurídica tipicamente empresarial, a regra de competência a ser aplicada é aquela prevista pelo artigo 53, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil, que determina que a ação deverá ser proposta no local da sede da pessoa jurídica requerida, o que afasta a competência do Juízo da 6ª Vara Cível de Serra para o julgamento da ação de origem.

3.
A decisão declinatória da competência ora recorrida encontra-se embasada pontualmente no referido dispositivo, o que afasta a alegada ausência de fundamentação.

4
.
Embora a agravada
PETROBRAS
tenha sede no estado do Rio de Janeiro, para onde foi declinada a competência para o processamento do feito originário, é notória a existência de uma unidade daquela companhia no município de Vitória (ES), conforme indicado na própria peça de resistência. Desse modo, revela-se mais adequada a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis de Vitória, detentoras de competência para o julgamento do feito de origem.

5
.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
E
LETROSOLDA LOGÍSTICA E IMPORTAÇÃO LTDA

em face da decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra – Comarca da Capital (fls. 140/141), que, nos autos da ação ordinária proposta em face de
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS
, acolheu preliminar deduzida pela agravada em sede de defesa para declinar da competência para julgar a ação originária a uma das Varas Cíveis do Rio de Janeiro/RJ, sob o seguinte fundamento:

[...]

Tenho que razão assiste a requerida, eis que se trata de demanda ajuizada por empresa na Serra, Estado do Espírito Santo, em face de outra pessoa jurídica, com sede no Estado do Rio de Janeiro, cujo pedido é o de anulação de sanção, administrativa.

[...]

Em suas razões expostas no evento nº 6702324, sustenta a agravante, em síntese, que
(i)
a decisão recorrida é nula por ausência de fundamentação; e que
(ii)
o objeto da lide é mais amplo do que o considerado pela decisão de primeiro grau, pois “busca-se, além do provimento declaratório (declaração de contrariedade, pela ré, ao dever de boa-fé; declaração da ilegalidade da multa por ela aplicada, que, por isso, deverá ser invalidada), o condenatório (pagamento de indenização, por danos morais)” (fl. 07).

Com base nos referidos argumentos, pugna pela manutenção da tramitação do feito no Juízo da Serra, por aplicação do artigo 53, IV, do Código de Processo Civil.

Na origem a empresa agravante pretende a anulação da multa que lhe foi aplicada pela agravada em razão do descumprimento do contrato registrado sob o nº 700001700 (fls. 27/36).

Sustenta que, em junho de 2013, a
PETROBRAS
, para quem presta serviço, solicitou-lhe o fornecimento de duas mangueiras termoplásticas 3/8′′ para uso em nitrogênio 300 bar e extremidades montadas com terminais 3/8 NPT em aço inox 316, entretanto a concretização do negócio jurídico restou inviabilizada pela inexistência do produto no mercado.

Ainda de acordo com a narrativa exposta à inicial, a agravante não fabrica produtos, apenas os comercializa. Para viabilizar a compra do material solicitado, entrou em contato com uma de suas fornecedoras (Polifluor Indústria e Comércio de Plásticos LTDA) que afirmou possuir a mercadoria demandada.

Ocorre que a fornecedora, cerca de um mês após o envio do orçamento, informou que o produto cotado não atenderia às especificações solicitadas, bem como que o material necessário não faria parte de sua linha de produção, como consta no
e-mail
de fl. 51, dos autos de origem. Afirma a agravante que ao procurar outros fornecedores obteve resposta negativa quanto a existência do produto no mercado.

Impossibilitada a conclusão do negócio, a
PETROBRAS
cancelou o pedido de compra por inadimplência contratual e aplicou a multa prevista para o caso, circunstância que gerou a nota de débito no valor de R$ 250,43 (fl. 41, do processo originário). Apesar das diversas trocas de e-mails entre as empresas na tentativa de excluir a multa, a sanção foi mantida e culminou na inscrição da agravante no cadastro de inadimplentes na data de 09 de abril de 2014.

Embora a agravante tenha formulado diversos pedidos na exordial, nota-se que o pleito principal é o de declaração de nulidade da sanção que lhe foi aplicada, sendo a contrariedade à boa-fé contratual um dos argumentos que sustenta o aludido pedido e a condenação por danos morais decorrência da eventual ilegalidade da incidência da multa.

Portanto, tratando-se de relação jurídica tipicamente empresarial, a regra de competência a ser aplicada é aquela prevista pelo artigo 53, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil
1
, que determina que a ação deverá ser proposta no local da sede da pessoa jurídica requerida, o que afasta a competência do Juízo da 6ª Vara Cível de Serra para o julgamento da ação de origem.

Aliás, percebe-se que a decisão declinatória da competência ora recorrida encontra-se embasada pontualmente no referido dispositivo, o que afasta a alegada ausência de fundamentação.

Por outro lado, embora a agravada
PETROBRAS
tenha sede no estado do Rio de Janeiro, para onde foi declinada a competência para o processamento do feito originário, é notória a existência de uma unidade daquela companhia no município de Vitória (ES), conforme indicado na própria peça de resistência.

Desse modo, revela-se mais adequada a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis de Vitória, detentoras de competência para o julgamento do feito de origem.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para fixar a competência de uma das Varas Cíveis de Vitória para o julgamento do feito originário.

É como voto.

1
Art. 53. É competente o foro:

[...]

III - do lugar:

a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica;

[...]

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)